Tribunal: TJDFT
Processo: 0752354-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752354-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: NATALIA GOMES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL face decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (0710987-18.2024.8.07.0010) pela qual deferida tutela provisória de urgência requerida para determinar à ré/agravante “reative o plano de saúde da Autora, assegurando a cobertura integral de todos os atendimentos e procedimentos necessários ao parto e ao acompanhamento da gestação, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária”, decisão nos seguintes termos: “Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Cadastre-se. A parte autora aderiu ao "Juízo 100% Digital", consoante Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Em resumo, a parte autora sustenta que se encontra gestante, com 37 semanas e que, no dia 04/11/2024, tomou ciência de que seu plano foi inativado, sem qualquer aviso prévio ou justificativa. Passo a decidir. À luz das inovações normativas introduzidas pelo vigente Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada reclama do julgador criteriosa análise dos requisitos estabelecidos pelo art. 300 do aludido Estatuto, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, observo que, ao menos nesta sede provisória de apreciação, a parte autora logrou demonstrar a presença de tais requisitos. De um lado comprovou a relação mantida com a operada, por meio do ID 217370633, a qual teria sido rompida, de forma unilateral, em novembro de 2024. Diante de tais ponderações, impera reconhecer que há, de início, probabilidade do direito, bem como que tais alegações encontram-se amparadas por prova inequívoca. Por fim, quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, este resta evidente, ante o avançado estágio da gestação (37 semanas). Posto isso, e, considerando que a providência antecipadamente colimada é perfeitamente reversível, tenho que a tutela de urgência deve ser, neste ponto, concedida. Ante o exposto, com amparo nos fundamentos declinados e satisfeitos os pressupostos legais, neste apertado juízo de cognição sumária, DEFIRO a tutela emergencial pretendida, para determinar que a Ré reative o plano de saúde da Autora, assegurando a cobertura integral de todos os atendimentos e procedimentos necessários ao parto e ao acompanhamento da gestação, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária. Intime-se e cite-se, para contestação em 15 dias, observada a regra do artigo 231, I, do CPC. Intime-se a parte autora, por seu i. advogado.” – ID 217581679. Nas suas razões, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL aduz “não possui qualquer meio para cumprir a determinação do d. juízo a quo, pois, além do contrato discutido ter sido firmado com outra Operadora de Saúde, a Agravante não tem qualquer ingerência nele, pelo que não recebe os pedidos dos prestadores e não pode autorizá-los, o que torna a obrigação inexequível por parte da Agravante”. Afirma que “resta clara a impossibilidade de imputar à Agravante o dever de cumprir qualquer obrigação pleiteada pela Agravada, uma vez que esta possui vínculo jurídico contratual de plano de saúde tão somente com a UNIMED FAMA, ou seja, pessoa jurídica diversa da Agravante”. Ressalta que “as diversas Unimed’s são totalmente independentes entre si, por força da Lei no 5.764/71 (Lei do Cooperativismo), sendo que a Agravante possui inscrição na ANS,1e no CNPJ próprios, assim como a UNIMED FAMA, o que demonstra a completa singularidade das Cooperativas. ( ) as diversas Unimed’s operam em sistema de intercâmbio, onde cada Unimed TÃO SOMENTE CEDE A UTILIZAÇÃO DE SUA REDE CREDENCIADA PARA EVENTUAL ATENDIMENTO DE USUÁRIOS DAS OUTRAS UNIMED’S, contudo, todas as análises, autorizações/negativas, cadastro, alterações, cobranças, recebimento de valores, emissão de carteirinha, ou seja, TODOS OS ATOS GERENCIAIS DO CONTRATO SÃO REALIZADOS PELA UNIMED DE ORIGEM (neste caso a UNIMED FAMA), uma vez que, por óbvio, trata-se da pessoa com quem a agravada firmou contrato.” Ressalta que “o fato de possuírem, eventualmente, convênios que permitam que o associado de uma faça uso dos serviços prestados pela outra, através de intercâmbio, não significa que uma empresa se confunda com a outra”. Destaca ser “parte ilegítima tanto para figurar no polo passivo da demanda, como para efetivar a tutela de urgência deferida, notadamente porque, como visto, não possui qualquer INGERÊNCIA NO CONTRATO DA AGRAVADA, ao certo que se torna impossível o cumprimento da decisão imposta e, por consequência, poderá ter seu ativo financeiro expropriado em função de descumprimento da decisão judicial”. Com relação ao pedido de efeito suspensivo, sustenta: “probabilidade do provimento recursal, a ensejar o recebimento do presente agravo de instrumento com a atribuição de efeito suspensivo, baseia-se na ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme visto. Importante destacar, mais uma vez, que o objeto da demanda não gira em torno do direito à saúde da Parte Agravada ou se esta merece ou não a manutenção do plano de saúde, mas sim se a Agravante é obrigada a mantê-lo, sendo certo que obrigações advêm do contrato ou da lei, mesmo porque a agravante sequer possui qualquer tipo de interferência no contrato de plano de saúde entabulado entre a agravada e a UNIMED FAMA, o que impossibilita de realizar o cumprimento da liminar, e até mesmo conhecer o motivo da rescisão alegada. A aludida possibilidade de reversão em perdas e danos, dos altos gastos que a Agravante irá despender, levantada para justificar a reversibilidade da medida, não condiz com a realidade, uma vez que a própria parte Agravada sustenta sua hipossuficiência de recursos e não há qualquer caução prestada, tratando-se, notoriamente, de imposição à Agravante de dano grave que seria irreparável ou de difícil reparação. Evidente, portanto, que, nesse caso, há iminente lesão patrimonial à Agravante, salvo se atribuído imediato efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender, até julgamento final do recurso, a decisão guerreada”. Por fim, requer: “a) A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado, pela Agravante, o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei; b) Seja a Parte Agravada intimada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto; c) No mérito, requer seja dado PROVIMENTO ao presente recurso, para REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, para o fim revogar a tutela provisória concedida à Agravada para a inclusão da UNIMED FAMA no polo passivo da demanda, bem como reconhecer a ilegitimidade passiva da Unimed Nacional;” Preparo recolhido (ID 67072908). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual deferida a antecipação de tutela para determinar à agravante UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL “reative o plano de saúde da Autora, assegurando a cobertura integral de todos os atendimentos e procedimentos necessários ao parto e ao acompanhamento da gestação, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária”. A agravante alega, em suma, não ter condições de reativar o plano de saúde, pois não tem nenhuma ingerência junto a UNIMED FAMA, que é a operadora do plano de saúde contratada pela agravada. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para antecipação da tutela recursal. Na origem, a autora/agravante alegou ser beneficiária do plano de saúde contratado com a Fama - Federação das Unimeds da Amazônia e que “tentou reiteradas vezes agendar consultas e exames de pré-natal, sendo constantemente impedida devido à negativa de autorização pelo plano”. Diz ter sido surpreendida, ao consultar em 04/11/2024 o aplicativo da Unimed, com a informação no sentido de que plano estaria ‘inativo”, sem que houvesse qualquer aviso prévio ou justificativa concreta. Juntou aos autos carteira de beneficiária do plano (ID 217371728) na modalidade “Coletivo por Adesão” e declaração emitida pelo plano de saúde (Fama - Federação das Unimeds da Amazônia) indicando que a agravada foi beneficiária do referido plano, modalidade “AMB+H+OBS ENF Enfermaria”, no período de 30/07/2024 a 03/11/2024, documentos que demonstram suficientemente a condição da agravada como beneficiária do Plano de Saúde disponibilizado por CENTRAL NACIONAL UNIMED (ID 217371727, na origem). No ponto, as informações que constam nos autos, ao menos neste instante processual, são insuficientes para o esclarecimento das peculiaridades que levaram à extinção do negócio jurídico celebrado entre as partes (Fama - Federação das Unimeds da Amazônia e a agravada) e para a apuração de legalidade/abusividade da rescisão contratual unilateralmente estipulada pelas rés, porquanto em resposta ao pedido de agendamento de consulta feito pela agravada junto ao plano, consta apenas a informação que “seu contrato se encontra inativo” – ID 217371727, na origem. É certo que, de acordo com o Anexo I da Resolução Normativa 509/2022 da ANS, no caso de Plano Coletivo por Adesão, o contrato coletivo somente pode ser rescindido imotivadamente após a vigência do período de doze meses, com notificação com 60 (sessenta) dias de antecedência. Contudo, a despeito da questão da rescisão e do obedecimento ou não do regramento legal quanto à forma de comunicação e ao atendimento do prazo de 60 (sessenta) dias, a insurgência recursal da agravante consiste somente na alegação de sua ilegitimidade para responder pela tutela requerida pela parte agravada/autora por ter sido o contrato celebrado com Fama - Federação das Unimeds da Amazônia, e não com UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL. E se fixa que, mesmo “que o contrato do autor tenha sido firmado com a entidade local ou regional, ( ) Compondo a Central Nacional o sistema cooperativo que oferece o serviço no âmbito nacional, ainda que difusamente e independentemente de possuir personalidade distinta, figurando, portanto, na cadeia de fornecimento, a UNIMED NACIONAL é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que envolvem relações de consumo” (Acórdão 1265356, 07094185120208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). No tocante à responsabilidade pelo cumprimento das obrigações contratada, para o consumidor, a empresa “Unimed” é uma só, ainda que regionalizada pelo desempenho de suas atividades, como já reconhecido reiteradamente pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. COOPERATIVA DE MÉDICOS. UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DA OPERADORA CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação cominatória, cumulada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em razão de negativa de custeio de procedimento médico prescrito (endoscopia). 2. "Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes" (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020). ( ) .”(AgInt no REsp n. 2.037.309/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COOPERATIVA DE MÉDICOS. UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência reconhece a aparência de integração da rede nacional UNIMED, composta pelas cooperativas identificadas pelo mesmo nome, como elemento central da decisão de contratação do plano de saúde pelo consumidor" (AgInt no AREsp 1505912/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1784668 SP 2020/0289171-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021) “RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura. 2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei no 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei no 9.656/1998 e Súmula no 469/STJ). 3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários. 4. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma. 5. É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades. 6. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde. 7. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1665698 CE 2016/0153303-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2017). Assim, embora inexista contrato firmado especificamente com a CENTRAL NACIONAL UNIMED, se a agravante compõe o sistema cooperativo Unimed, oferecendo serviço no âmbito nacional e figurando na cadeia de fornecimento, ainda que tenha personalidade jurídica distinta, deve ser tida também como responsável pela obrigação decorrente do contrato de plano de saúde do qual é beneficiária a agravada. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO ILGETIMIDADE PASSIVA. NÃO CABIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE. 1. Em primeiro plano, é necessário pontuar que a relação entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 469 do Supremo Tribunal de Justiça, a qual preconiza a sua aplicabilidade nos contratos de plano de saúde. 2. Nesse contexto, cumpre-se destacar que o entendimento do STJ é firme em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas relacionadas com a UNIMED, em observância à teoria da aparência. 3. Desse modo, é possível verificar a presença da responsabilidade solidária entre todas as unidades que compõem o grupo UNIMED. 4. Na mesma esteira, em que pese a alegação de que as astreintes foram fixadas de forma excessiva e desproporcional pelo Juízo a quo, nota-se que o valor arbitrado se mostra compatível com a capacidade econômica do plano de saúde e com as necessidades do beneficiário. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido (Acórdão 1934706, 0723143-68.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 06/11/2024.) PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO FIRMADO COM A CENTRAL NACIONAL UNIMED. UNIMED CAMPINAS. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA POSTA NA ORIGEM. SOLIDARIEDADE. CONGLOMERADO ECONÔMICO. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. 1. O cerne da controvérsia consiste em examinar a possibilidade da manutenção da agravante Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico no polo passivo da demanda. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o Complexo UNIMED, mesmo que tenham personalidades jurídicas distintas, por explorarem a mesma marca, podem ser acionadas para responder pelas obrigações contratadas por qualquer sociedade empresária do respectivo grupo econômico, por aplicação da teoria da aparência. 3. Não há se falar em independência das diversas Unimeds, pois não remanescem dúvidas de que elas atendem ao denominado Sistema Unimed. Isso porque, já que atuam em regime de cooperação, perante o consumidor dos serviços, elas se apresentam interligadas, decorrendo daí, a responsabilidade solidária.. Portanto, a agravante Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico deve ser mantida no polo passivo da demanda posta na origem. 4. Decisão liminar confirmada. Deu-se provimento ao recurso.(Acórdão 1920880, 0724149-13.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024.) PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS. RISCO À SAÚDE E/OU VIDA DA PACIENTE. LESÕES CARDÍACAS GRAVES E CRÔNICAS. ANGIOPLASTIA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM. MULTA FIXADA. PROPORCIONALIDADE. PRAZO RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA MEDIANTE RESSARCIMENTO MONETÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. Sua concessão está condicionada, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, identificada por prova sumária, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe de 13/11/2018; AgInt no REsp n. 1.923.442/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023). 3. As astreintes constituem meio de coerção para o cumprimento da obrigação imposta pela decisão judicial, devendo serem aplicadas de forma razoável e limitada, de forma a impossibilitar o enriquecimento ilícito. 4. O valor fixado a título de multa diária atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, mormente diante do bem da vida protegido, no caso, a saúde da segurada que se encontra com grave lesão cardíaca necessitando do procedimento para correção do problema. 5. A autorização de uma cirurgia constitui procedimento administrativo comum e bastante corriqueiro para os planos de saúde, razão pela qual não se verifica concretamente quais seriam os percalços a impedir o cumprimento no prazo assinalado. 6. Não há risco de irreversibilidade da medida, tendo em vista que, em caso de improcedência do pedido, a agravante poderá requerer o ressarcimento do tratamento custeado, no intuito de se evitar eventual enriquecimento ilícito. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado (Acórdão 1877871, 0749393-75.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/06/2024, publicado no DJe: 04/07/2024.) Assim, inviável reconhecer ilegitimidade passiva se a agravante compõe o sistema cooperativo Unimed, oferecendo serviço no âmbito nacional e figurando na cadeia de fornecimento, ainda que tenha personalidade jurídica distinta da Central Nacional Unimed. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a agravante. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora